Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CAVALCANTE DIAS - CPF: 474.196.871-53 (RECORRENTE), GUILHERME TRINDADE HENRIQUES BEZERRA CAVALCANTI - CPF: 042.954.114-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1005992-98.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

PAULO CAVALCANTE DIAS

Recorrido:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

2.

Sentença reformada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito do requerente à isenção ao imposto de renda sobre seus proventos, uma vez que é portador de paralisia irreversível e incapacitante, em decorrência de um AVC sofrido em 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretende o reconhecimento da
“
nulidade da sentença proferida, em razão dos claros vícios ora elucidados, tendo o autor/recorrente obtido a isenção pleiteada pela via administrativa com relação aos descontos referentes ao imposto de renda, pugnando-se pela PROCEDÊNCIA dos pedidos”.
Subsidiariamente, para que a ação seja extinta sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente a manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares,

Conheço do presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O autor é servidor público aposentado (policial militar reformado) desde 2012, foi acometido por Acidente Vascular Cerebral em 15 de julho de 2019, o que lhe acarretou deficiência física com resultado de paralisia incapacitante para o desempenho de atividades, com limitações em seus membros inferiores e superiores, conforme documentos que instruem o feito.

Diante deste diagnóstico busca o direito a isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/88.

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, tal quesito não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

No caso, observo que foi juntado o histórico de tratamento atestando que o Autor possui deficiência física, em razão de ter sofrido Acidente Vascular Cerebral em 15/07/2019.

Nesse ponto, em laudo médico, confeccionado em 06/10/2020, atestou-se que
“
Atualmente, o paciente apresenta todas as limitações acima descritas em modo permanente, impedindo a realização de esforço físico e movimentos repetitivos, o que provoca uma limitação física irreversível e incapacitante”
.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do Recorrente, imperiosa a reforma da sentença, tendo em vista que o servidor faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data em que se constatou a moléstia grave.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023